Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. TÉCNICA ROBÓTICA E OPME. ADI No 7.265/DF - TESES FIXADAS PELO STF. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 654/2025. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA CONFIGURADA POR FATO SUPERVENIENTE (CPC, ART. 493). DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a cirurgia oncológica, nos termos do relatório médico, no prazo de 72 (setenta e duas) horas; e (ii) condenar o INAS/DF ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, mais consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) descumprimento das teses fixadas na ADI 7265 pelo STF: ausência de evidência científica de alto nível de superioridade e existência de alternativa terapêutica; (ii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado (art. 42, caput, da Lei 9.099/95). O pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente, carecendo o autor/recorrente de interesse recursal quando à referida matéria. Recurso do autor não conhecido.
5. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula no 608 do STJ. Não obstante, são aplicáveis à espécie a Lei no 9.656/1998 e as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 7.265/DF (sessão de 18/09/2025), julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, fixando as seguintes teses:
"1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”.
7. No caso, embora a prostatectomia radical constasse do rol vigente, a técnica robótica pleiteada não estava prevista na regulamentação aplicável à época, razão pela qual não havia obrigação de cobertura. Ademais, não restou demonstrada a imprescindibilidade da técnica em relação ao método convencional, e tampouco o preenchimento dos requisitos excepcionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265. Assim, a negativa administrativa mostrou-se legítima no contexto normativo então vigente (24/10/2025 - ID 82409260).
8. Não obstante a legitimidade da negativa à época, a solução da controvérsia não se exaure nesse ponto, porquanto a relação jurídica em exame possui natureza continuada, devendo ser analisada à luz do quadro normativo vigente no momento do julgamento.
9. No curso da relação jurídica, sobreveio a Resolução Normativa ANS no 654/2025, que passou a contemplar a prostatectomia radical assistida por robô no rol de cobertura obrigatória a partir de 01/04/2026. Embora a referida norma possua eficácia prospectiva (ex nunc), sua superveniência deve ser considerada no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, segundo o qual o julgador deve considerar os fatos constitutivos supervenientes capazes de influenciar o desfecho da controvérsia.
10. Nesse contexto, embora não se reconheça a ilegalidade da negativa pretérita, diante da alteração normativa, passou a existir dever jurídico de cobertura, o que autoriza a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença e, em consequência, da cirurgia agendada para 16/05/2026 em cumprimento à tutela de urgência deferida (ID 82409266). Tal solução não afronta a orientação firmada na ADI 7265, limitando-se a aplicar o regime jurídico atual à relação continuativa.
11. No tocante aos danos morais, a negativa administrativa ocorreu em conformidade com o arcabouço normativo então vigente, inexistindo demonstração de ato ilícito a justificar a pretendida compensação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.
13. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STF, ADI no 7.265/DF, Rel. Min. Rosa Weber (red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso), julgado em 18/09/2025.